Tribunal: TJMT
Processo: 1000292-25.2023.8.11.0019
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000292-25.2023.8.11.0019

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CRISTINA DIAS BRONNER - CPF: 013.295.161-41 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – AÇÕES DIVERSAS – MESMO CONTRATO – QUESTIONAMENTO DE TARIFAS E COBRANÇAS DIFERENTES – INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A litispendência se caracteriza quando há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido entre duas ações que ainda se encontram pendentes de julgamento, conforme previsto nos §§ 1o a 3o do art. 337 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Cristina Dias Bronner
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que, nos Autos da
ação anulatória de cobrança mora c/c indenização por danos morais e danos materiais
, ajuizada em face de
Banco Bradesco S/A
, julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Inconformada a apelante aduz, em suma, a inexistência de litispendência.

Posto isso, pugna pela anulação da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão gravita em torno da ocorrência de litispendência.

A sentença recorrida reconheceu a litispendência com os autos n.o 1000291- 40.2023.8.11.0019.

Com razão a apelante em seu inconformismo.

A rigor do que dispõe o artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

Por sua vez, o artigo 337, em seus parágrafos 1o e 3o, estabelece:

“Art. 337. (...)

(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Acerca do instituto, esclarecem os doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora significa o marco a partir do qual pende a lide, ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica. Há litispendência quando se repete ação que está em curso (art. 337, §3o, CPC). Considera-se que uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §2o, CPC).” (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p.433).

Na hipótese dos autos, apesar desta ação e daquela elencada pelo banco apelado possuírem as mesmas partes, possuem causa de pedir diversas, uma vez que esta demanda está fundada no questionamento da cláusula que trata da tarifa
“mora crédito pessoal”
, enquanto que aquela ação, revisional de no 1000291- 40.2023.8.11.0019, questiona a legalidade da
“tarifa bancária”
.

Portanto, inexiste óbice para o ajuizamento desta ação referente ao mesmo contrato, todavia, discutindo a legalidade de cláusula contratual e cobrança diversas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA – CAUSA DE PEDIR DIVERSA – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE IMUNOGLOBULINA – NÃO CONTEMPLAÇÃO NO ROL DA ANS – COBERTURA DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DÚVIDA RAZOÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO. Não ocorre litispendência se as Ações não possuem a mesma causa de pedir. “Há situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais.” (REsp 1645762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017.) (N.U 1034775-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, anulada a sentença, determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023